Tribunal: STF
Processo: Pet 12094
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE DA PARTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal tem entendido que regulamentações genéricas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público têm força normativa primária, decorrente da própria Constituição Federal. Assim, devem ser questionadas por ações diretas de inconstitucionalidade, por seus legitimados reconhecidos.



    II – Os fundamentos levantados no agravo regimental não são capazes de alterar a conclusão no sentido da ausência de preenchimento mínimo dos requisitos da petição inicial.



    III – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos.



    IV – Agravo regimental desprovido.